Tribunal: STJ
Processo: 0534834-96.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977046 - MG
(2025/0237927-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLUBE DE PERMUTA FRANQUEADORA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
AGRAVADO
: MICHEL SALIBA JUNIOR
ADVOGADOS
: RENATO DILLY CAMPOS - MG166263
MARIANA MALTA WERKEMA - MG219564
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54731539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: de4f99bc-b854-4f0d-b218-22e3c6b6924f

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977046 - MG
(2025/0237927-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLUBE DE PERMUTA FRANQUEADORA LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
AGRAVADO
: MICHEL SALIBA JUNIOR
ADVOGADOS
: RENATO DILLY CAMPOS - MG166263
MARIANA MALTA WERKEMA - MG219564
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLUBE DE PERMUTA
FRANQUEADORA LTDA. contra a decisão proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do respectivo agravo em
recurso especial (fls.
).
1.792/1.793
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo conhecimento e pelo
provimento do agravo regimental e do agravo em recurso especial. Já quanto ao
recurso especial, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo
improvimento (fls.
).
1.830/1.835
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54731538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:48
Código de Controle do Documento: f8bc6fc1-9546-4ccc-b29f-533799c7077f

VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o apelo nobre não foi admitido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS pela aplicação, à espécie, das Súmulas
83 e 7, ambas do STJ.
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou,
de forma
e pormenorizada, o fundamento da incidência da
suficiente
Súmula 83/STJ.
Com efeito, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação
de julgados
, que foi superado o entendimento
contemporâneos ou mais recentes
desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para
aplicar a
ou que os precedentes mencionados no citado provimento
Súmula 83/STJ,
judicial tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no
inciso III do
da Constituição da República
art. 105
AREsp n. 2.209.260/SE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54731538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:48
Código de Controle do Documento: f8bc6fc1-9546-4ccc-b29f-533799c7077f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0237927-5
AREsp 2.977.046 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05348349620198130024 05348349620198130024006002 10000232567859000
10000232567859001 10000232567859002 10000232567859003
10000232567859004 10000232567859005 10000232567859006
5348349620198130024 5348349620198130024006002
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLUBE DE PERMUTA FRANQUEADORA LTDA.
ADVOGADO
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
ADVOGADA
: CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
AGRAVADO
: MICHEL SALIBA JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO DILLY CAMPOS - MG166263
ADVOGADA
: MARIANA MALTA WERKEMA - MG219564
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Propriedade Industrial - Crimes de Concorrência Desleal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLUBE DE PERMUTA FRANQUEADORA LTDA.
ADVOGADO
: MARCELO LADEIA COLEN GUTERRES - MG167463
ADVOGADA
: CAMILA AUGUSTA DE ASSIS - MG225525
AGRAVADO
: MICHEL SALIBA JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO DILLY CAMPOS - MG166263
ADVOGADA
: MARIANA MALTA WERKEMA - MG219564
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055518180;=4049@
2025/0237927-5 - AREsp 2977046 Petição : 2025/0085873-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:36
Código de Controle do Documento: 89587A79-8BBF-4F1B-9BA0-13A1BE5C27BD